Tribunal: TJMT
Processo: 1035393-49.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035393-49.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), EMILLY BEATRIZ YUNG DE SOUZA PADILHA - CPF: 062.352.921-12 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JAMERSSON DE SOUZA ARAUJO - CPF: 007.255.852-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO CARVALHO - CPF: 072.824.341-58 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR DE ALMEIDA GOMES - CPF: 071.007.711-45 (TERCEIRO INTERESSADO), AYLLA VITÓRIA BARBOSA DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, COM RECOMENDAÇÕES DE PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO AO JUÍZO DE ORIGEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e organização criminosa. Alegação de excesso de prazo. Pedido de internação compulsória. Complexidade do feito. Pluralidade de réus. Ausência de inércia injustificada. Prisão preventiva devidamente fundamentada. Substituição por internação. Inviabilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente por suposta prática dos crimes de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013) e tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006), com causa de aumento de pena (art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante da demora na realização de perícias e início da instrução processual; e (
ii
) saber se é possível a substituição da custódia cautelar por internação psiquiátrica, à vista do quadro de saúde mental da paciente.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica inércia injustificada do Poder Judiciário. O processo tramita em ritmo compatível com a complexidade dos delitos (tráfico de drogas e organização criminosa), a pluralidade de réus e a existência de conflito de competência entre Juízos, afastando a alegação de excesso de prazo.

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e dos fortes indícios de envolvimento em facção criminosa.

5. A substituição da custódia por internação compulsória exige demonstração de extrema debilidade ou de incompatibilidade de tratamento no sistema prisional, o que não foi comprovado. Não se mostram presentes fatos novos que justifiquem a adoção de medida diversa da prisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. O suposto excesso de prazo deve ser analisado segundo o princípio da razoabilidade, não configurado quando o processo segue curso regular em razão da complexidade dos crimes, pluralidade de réus e inexistência de inércia judicial. 2. A internação compulsória, como medida substitutiva da prisão preventiva, demanda prova de grave debilidade e de inviabilidade de tratamento no estabelecimento prisional, não evidenciadas no caso.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, VI; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 411.695/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/9/2017; TJMT, N.U. 1000140-63.2025.8.11.0000, Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 04/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Éder de Moura Paixão Medeiros em favor de
Emilly Beatriz Yung de Souza Padilha
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

A paciente encontra-se presa preventivamente desde 02/07/2024, em razão de suposto envolvimento nos crimes de organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013) e tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), em concurso com a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, cujo fatos são apurados no Inquérito Policial (IP) n. 1002266-45.2024.8.11.0025, originário da 3ª Vara de Juína, que declinou a competência para a 7ª Vara Criminal de Cuiabá (Id. 177004308, IP).

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, argumentando que, após mais de cinco meses da prisão, não houve o recebimento da denúncia aditada (Id. 173521194, IP), tampouco a realização de perícias determinadas judicialmente, especialmente o exame toxicológico (Id. 168284244 - pág. 30, IP) e avaliação psiquiátrica para fins de definição do melhor tratamento para a paciente (Id. 168284244 - pág. 57, IP), diagnosticada com transtorno de personalidade borderline e dependência química.

Diante disso, requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da medida por internação compulsória em clínica psiquiátrica custeada pela família, cumulada com monitoração eletrônica (Id. 257952176).

O pedido liminar foi indeferido pelo Juiz de Direito Convocado Dr. João Bosco Soares da Silva (Id. 259971163), sob o fundamento de que a marcha processual se encontra dentro da normalidade, não sendo possível, naquele momento, aferir morosidade processual relevante, além de não se vislumbrar, de plano, a comprovação de extrema debilidade da paciente que justificasse a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

O impetrado prestou informações – Id. 261360271/ss e Id. 261361779/ss.

Foram juntadas informações prestadas pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, recebidas via malote digital – Id. 262310291/ss.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem – Id. 262455754.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato que estão presentes os pressupostos necessários para a instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Éder de Moura Paixão Medeiros, em favor de
Emilly Beatriz Yung de Souza Padilha
, visando o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da medida por internação compulsória em clínica psiquiátrica custeada pela família, cumulada com monitoração eletrônica (Id. 257952176).

Consta dos autos que a paciente se encontra presa preventivamente desde 02/07/2024, em razão de suposto envolvimento nos crimes de organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013) e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em concurso com a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da mesma lei.

O cerne da questão consiste em analisar a alegação de constrangimento ilegal da paciente, em razão da
“a) demora do cumprimento da ordem judicial de realização das perícias, inclusive a destinada ao apontamento do melhor tratamento; e b) ausência de previsão do início da instrução.”
(Id.

257952176 - pág. 2), bem como a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, especialmente a internação compulsória em clínica psiquiátrica cumulada com monitoração eletrônica, diante do quadro de saúde mental da paciente.

Assim, impõe-se avaliar se o andamento processual e as condições pessoais da paciente configuram situação excepcional que justifique a concessão da ordem neste
habeas corpus
.

Após análise do conjunto probatório dos autos, concluo que não se verifica, de forma inequívoca, a existência de constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem. Explico.

Em primeiro lugar, quanto ao alegado excesso de prazo, observa-se que o feito tramita de forma regular, considerando-se a complexidade da causa, que envolve a apuração da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, bem como a pluralidade de réus (cinco denunciados), fatores que demandam maior tempo para a realização dos atos processuais.

À vista disso, destaco a linha do tempo apresentada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína (Id. 262310292), que demonstra a regular tramitação da ação penal, incluindo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, a análise de pedidos de revogação da prisão e o declínio de competência para a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em razão da especialização para o julgamento de delitos relacionados a organizações criminosas:

“(...)

I - DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (autos n. 1001923-49.2024.8.11.0025)

No dia 03/07/2024 a Autoridade Policial lavrou auto de prisão em flagrante delito em desfavor da paciente
Emilly
Beatriz Yung de Souza Padilha e dos acusados Vitor De Almeida Gomes, Jamersson de Souza Araujo e Luciano Carvalho, pelas supostas práticas, em tese, dos crimes previstos no art. 33 e art. 35, c/c o art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

No mesmo dia este Juízo designou a audiência de custódia para 04/07/2024, às 10h, ocasião em que a prisão em flagrante delito foi convertida em prisão preventiva, bem como foi autorizada a
degravação
de dados nos aparelhos de celulares apreendidos, e ainda deferido o pleito de
exame toxicológico na paciente
conforme postulado pela defesa.

(...)

Na data de 08/07/2024 a defesa da paciente postulou a internação compulsória, cumulada com monitoramento eletrônico, discorde o Parquet, sendo indeferido por este Juízo, mantendo-se a prisão e oficiando-se à unidade prisional onde a representada se encontra para que seja
submetida
a um
exame pericial psiquiátrico
pela POLITEC a fim de apontar o melhor tratamento.

(...)

II - DA AÇÃO PENAL N. 1002266-45.2024.8.11.0025

Na data de 04/09/2024, o Ministério Público ofereceu
denúncia
em desfavor da paciente
Emilly
Beatriz Yung de Souza Padilha e dos acusados Vitor de Almeida Gomes, Jamerson de Souza Araújo e Luciano Carvalho, como incursos nos
arts. 33, caput, e 35, caput, ambos c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006 e no art. 288, parágrafo único (adolescente), do CP
.

Na data de 18/10/2024 o Ministério Público requereu o declínio da competência dos autos à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por vislumbrar a prática de OrCrim.

Na data de 23/10/2024 esse Juízo determinou a abertura de vista ao Ministério Público pra aditar a denúncia e ao oferecer aditamento à denúncia o Parquet imputou aos acusados, além da prática do crime de associação para o tráfico, também a prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal (associação criminosa),
mas quedou-se inerte quanto ao tipo penal tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/2013
(decisão anexa).

Na data de 24/10/2024 o Ministério Público
aditou
à denúncia em face de 1)
Emilly
Beatriz Yung de Souza Padilha, 2) Jamerson De Souza Araújo, 3) Luciano Carvalho, 4) Missiel Ribeiro Feitosa13 E 5) Vitor De Almeida Gomes, como incursos no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 e no art. 2º, §§ 2º (em relação a 4) MISSIEL) e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013.

Na data de 06/11/2024 a Defesa do acusado Luciano Carvalho apresentou resposta à acusação, ocasião em que requereu a revogação da prisão preventiva.

Na data de 28/11/2024 este Juízo
declinou
da competência em razão da matéria para a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para o devido processamento.

(...)

Na data de 29/11/2024, o Juízo da 7ª Vara Criminal determinou a intimação do Ministério Público para apresentar manifestação e em 12/12/2024 o MP ratificou o aditamento à denúncia.

Na data de 18/12/2024 o Juízo da 7ª Vara Criminal
manteve
a prisão preventiva da paciente e dos demais acusados e determinou a devolução para a 3ª Vara da Comarca de Juína/MT.

No dia 18/12/2024 o Juízo em substituição legal determinou a devolução dos autos à 7ª Vara Criminal, enfatizando que caso não se conformasse com a competência, deveria proceder à suscitação do conflito negativo de competência.

(...)

Na data do dia 19/12/2024 o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal que devolveu o processo para a 3ª Vara da Comarca de Juína sem suscitar o conflito negativo de competência.

No mesmo dia (19/12/2024) o Juízo da 7ª Vara Criminal recebeu o RESE, suscitou o conflito negativo de competência e novamente determinou a remessa dos autos à 3ª Vara Criminal de Juína/MT.

Atualmente o processo está tramitando na 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, e aguarda-se à apresentação de resposta à acusação.

(...)”

Como se vê do histórico processual apresentado pelo Douto Magistrado, não há morosidade no presente caso, uma vez que o processo se
desenvolve em ritmo razoável e compatível com suas particularidades, pois, conforme exposto anteriormente, a gravidade dos crimes que são imputados à paciente (
organização criminosa e tráfico de drogas, com majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006)
, somados à complexidade da matéria e à pluralidade de réus (cinco denunciados), além da suscitação de conflito de competência dentre os Juízos, ensejam um certo delongamento, não havendo assim morosidade atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público.

Ademais, a desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

Defrontando-se com casos dessa natureza, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“HABEAS CORPUS – [OPERAÇÃO DISSIDÊNCIA] – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE JURISDIÇÃO, TENDO EM VISTA A NÃO RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – INOCORRÊNCIA – JUÍZO SINGULAR RATIFICOU OS ATOS PROCESSUAIS, BEM COMO, REANALISOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO PENAL COM TRÂMITE REGULAR DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER E DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA.

1. Tendo o Juízo singular recebido os autos, ratificado os atos processuais, bem como, reanalisando a prisão preventiva dos pacientes, descabida é a tese suscitada pelos impetrantes, de revogação da prisão preventiva, por ausência de jurisdição.

2.
Não há que se falar em excesso injustificado de prazo, se eventual morosidade da Ação Penal se deve à complexidade do processo, pluralidades de envolvidos e declínio de competência como fatores que impõem a aplicação do princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos prazos processuais em face das peculiaridades constantes do caso em pauta
.

3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso em tela evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(N.U 1008363-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024) (destaquei)

A análise do excesso de prazo deve ser realizada sob a ótica do princípio da razoabilidade, não se restringindo à mera soma aritmética dos dias ou meses transcorridos. O simples decurso do tempo, por si só, não configura constrangimento ilegal, sendo imprescindível a demonstração de inércia injustificada por parte do Poder Judiciário, o que não se verifica no presente caso.

A propósito, cito o entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, sendo o primeiro de minha relatoria, que enfatizam a necessidade de se avaliar o excesso de prazo sob uma perspectiva qualitativa, levando em conta fatores como a complexidade do caso, a multiplicidade de réus e a ausência de inércia injustificada, descartando, assim, a análise meramente aritmética do tempo transcorrido. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – MULTIPLICIDADE DE RÉUS - PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

A análise da alegação de excesso de prazo da prisão cautelar exige o estudo criterioso de uma série de fatores, notadamente a complexidade do caso
, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei, os quais, não são, em regra, peremptórios.

Constatando-se que o processo se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo da segregação provisória
.
”

(N.U 1000140-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025) (destaquei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

5.

Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
. (...)”

(HC n. 411.695/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 26/9/2017) (destaquei)

Em relação ao declínio de competência entre os Juízos, observa-se que o Conflito de Jurisdição n. 1001947-21.2025.8.11.0000 se encontra atualmente em trâmite na Turma de Câmaras Criminais Reunidas sob minha relatoria, pendente de apreciação.

Já com relação à prisão da paciente, nota-se do caderno processual que, após a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, duas decisões mantiveram a medida extrema.

Na primeira ocasião, a paciente propôs a substituição da prisão preventiva por internação compulsória cumulada com monitoramento eletrônico, por meio de pedido protocolado em 08/07/2024 (Id. 257952188 - pág. 25), o qual foi apreciado e indeferido pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína.

Na segunda ocasião, em 18/12/2024, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Id. 261361790 - pág. 1 a 20) reexaminou o caso e manteve a decretação da prisão preventiva, confirmando aquela inicialmente imposta.

Observa-se que ambos os Juízos fundamentaram suas decisões no risco à ordem pública e na ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar que o estabelecimento prisional não oferece condições adequadas para o tratamento da paciente.

Assim, acentuo que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta dos delitos imputados, não se mostrando desproporcional ou desnecessária no contexto atual.

Nesse sentido, transcrevo a fundamentação utilizada pelo Juízo impetrado, cujo manteve a prisão preventiva da paciente e dos demais investigados (Id. 261361790):

“(...)

Considerando as alterações instituídas pela Lei 13.964/2019 no Código de Processo Penal, dentre elas a revisão periódica da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias (CPP, 316, parágrafo único), passa-se a verificar a necessidade ou não da manutenção da custódia cautelar no caso em concreto.

(...)

Frisa-se que
“eventual atraso na reavaliação da necessidade de
manutenção da prisão
preventiva dos custodiados não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação deles em liberdade”
(TJ-MT 10017137820218110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/03/2021).

Deste modo, formou-se o entendimento de que o prazo para a reavaliação periódica da prisão não é peremptório, isto é, não implica em imediata revogação:

(...)

No mesmo sentido, o STF prescreveu que “
a inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do Código de Processo Penal não implica em automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”
(STF, Plenário, SL 1.395 MC Ref/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14 e 15-10-2020).

Ainda sobre a temática, deverá ser levada em consideração a complexidade e peculiaridades do processo, conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Ainda sobre a temática, deverá ser levada em consideração a complexidade e peculiaridades do processo, conforme entendimento exarado pNo caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados nos autos, ora analisado.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pela análise de extração de dados de celulares, relatórios técnicos e prisões dos acusados.

Os investigados foram denunciados como incursos no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 e no art. 2º, §§ 2º (em relação a 4) MISSIEL) e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013.

Registra-se que na residência que os investigados se encontravam, foi localizado quase 01 (um) quilo de
SUPER MACONHA
, conhecida como Skank, como também
COCAÍNA
e balança de precisão.

Além disso, apesar dos investigados
EMILLY BEATRIZ YUNG DE SOUZA PADILHA, JAMERSSON DE SOUZA ARAUJO, LUCIANO CARVALHO e VITOR DE ALMEIDA GOMES
serem primários, predicados pessoais não são, por si só, suficientes para afastar a prisão preventiva, nos termos do Enunciado Criminal 43 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

(...)

Por conseguinte, em sede de cognição rasa, verifica-se que, em tese, a residência onde os autuados foram presos era utilizada para abrigar pessoas de certa facção criminosa, além da traficância de ilícitos.

Desta forma, para resguardar a ordem pública, a prisão se faz necessária,
“evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas”
(STJ - HC: 614115 SC 2020/0243880-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

(...)

Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido na paz pública.

(...)

Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social.

(...)

Salienta-se, ainda, que é inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva2, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado.

(...)

Assim, a prisão preventiva está subsidiada em diversos fundamentos concretos que, por ora,
permanecem incólumes
.

Por isso, nos termos da fundamentação das decisões anteriormente exaradas,
MANTÉM-SE A PRISÃO PREVENTIVA
decretada em desfavor dos investigados
EMILLY BEATRIZ YUNG DE SOUZA PADILHA, JAMERSON DE SOUZA ARAÚJO, LUCIANO CARVALHO, MISSIEL RIBEIRO FEITOSA, VITOR DE ALMEIDA GOMES
.

No tocante a autuada
EMILLY BEATRIZ YUNG DE SOUZA PADILHA, OFICIE-SE
a Unidade Prisional Ana Maria do Couto May para que informe às medidas que estão sendo tomadas quanto ao quadro psiquiátrico da pessoa reclusa.

(...)”

Além disso, no que diz respeito ao pedido de substituição da prisão por internação compulsória, em consonância à fundamentação dos r. Juízos, tenho que a medida exige a comprovação de debilidade da paciente, o que não está evidenciado nos autos, além do que não há demonstração suficiente de que o estabelecimento prisional não oferece condições adequadas para o tratamento da paciente, inclusive, conforme destacado anteriormente, um pedido similar já foi indeferido em 08/07/2024 (Id. 257952188 - pág. 25), sem fato novo tenha sido apresentado desde então.

Por fim, considerando que, até o momento, não houve a realização do exame pericial psiquiátrico, nos termos das recomendações, expeça-se ofício ao Juízo de origem para que adote as providências cabíveis visando à sua efetivação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025